Tribunal: TJSP
Processo: 1010297-51.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
BLOQUEIO DE CONTA E POSTERIOR CANCELAMENTO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência, com consequente apelo da autora. Recorrente que, ao recorrer, alega transferência sem sua autorização de quantia constante em conta. Inovação recursal. Alegação veiculada apenas em razões de apelação. Apelante que não impugnou em réplica a alegação do apelado,

Ementa:
BLOQUEIO DE CONTA E POSTERIOR CANCELAMENTO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência, com consequente apelo da autora. Recorrente que, ao recorrer, alega transferência sem sua autorização de quantia constante em conta. Inovação recursal. Alegação veiculada apenas em razões de apelação. Apelante que não impugnou em réplica a alegação do apelado, veiculada em contestação, no sentido de que a recorrente teria movimentado a quantia, tampouco impugnou o extrato que evidencia a movimentação de tal montante. Honorários advocatícios de sucumbência fixados pelo juízo de origem que não comportam adequação. Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.